Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EXPEDIDO APÓS QUATRO ANOS DA CONCLUSÃO DO CURSO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1154 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ação ajuizada com a pretensão de emissão de diploma e de indenização por dano moral, esta decorrente da demora na emissão de diploma de curso de graduação concluído no ano de 2016. O processo foi julgado à revelia por ausência de comparecimento do réu, devidamente intimado, à audiência de conciliação.
2. Após receber o Diploma de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pela Faculdade Fortium (ID 36916754), datado em 10 de janeiro de 2022, o autor se manifestou pelo prosseguimento da demanda, com a reiteração dos pedidos iniciais.
3. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que confirmou a Decisão de concessão da tutela provisória de urgência, publicada em 17/02/2022, a qual determinou a emissão do diploma em contexto no prazo de 48 horas, sob pena de multa; bem como condenou a instituição de ensino recorrente a pagar, à parte autora, a quantia de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
4. Inicialmente, constatada hipótese de controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, acolhe-se a preliminar de incompetência do Juízo para julgamento da presente demanda, tendo em vista o interesse da União (Art. 109 da CRFB/1988),
5. Embora o feito em evidência não se trate de controvérsia relacionada ao credenciamento de instituição de ensino superior no MEC, quanto aos cursos de graduação, se faz necessária a adequação do posicionamento desta Turma Recursal à tese vinculante fixada pela Suprema Corte.
6. Observância da tese firmada no julgamento do Tema 1154, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federa: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021).
7. Nesse sentido: [...] 4. Desse modo, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório, tal qual a hipótese dos autos. [...]. (Acórdão 1413753, 07404915620218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Destarte, ante a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, inclusive quanto à pretensão de indenização por dano moral, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no Art. 64, §1o, e no Art. 485, IV, ambos do CPC, é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do Juízo acolhida. Provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem julgamento do mérito.
10. Sem condenação pagamento de custas processuais adicionais e de honorários advocatícios (Lei 9099/95, Art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.